Tribunal: TJSP
Processo: 2276847-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Decisão de 1o grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença - Alegação de que a agravada não enviou os documentos necessários para o cumprimento da liminar e a realização do reembolso - Status da solicitação de envio dos documentos originais que consta como

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Decisão de 1o grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença - Alegação de que a agravada não enviou os documentos necessários para o cumprimento da liminar e a realização do reembolso - Status da solicitação de envio dos documentos originais que consta como "finalizado", o que denota que a agravante recebeu os documentos - Decisão mantida - Pretensão que é manifestamente improcedente - Aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa - Inteligência do art. 1.021, § 4o, do referido diploma processual - Recurso desprovido com imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2276847-64.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A, é agravada
JULLY JEANNE DE LIMA GOMES CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Recurso desprovido com imposição de multa. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2276847-64.2019.8.26.0000/50000 - D
2
Voto n. 32717
Agravo Interno n. 2276847-64.2019.8.26.0000/50000
Agravante : Notre Dame Intermédica Saúde S/A
Agravado
: Jully Jeanne de Lima Gomes Castro
Comarca
: São Paulo
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão
do relator que negou seguimento ao recurso -
Inconformismo - Desacolhimento - Decisão de 1o
grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença - Alegação de que a agravada não enviou
os documentos necessários para o cumprimento da
liminar e a realização do reembolso - Status da
solicitação de envio dos documentos originais que
consta como “finalizado”, o que denota que a
agravante recebeu os documentos - Decisão
mantida - Pretensão que é manifestamente
improcedente - Aplicação de multa de 5% sobre o
valor atualizado da causa - Inteligência do art.
1.021, § 4o, do referido diploma processual -
Recurso desprovido com imposição de multa.
Trata-se de agravo interno interposto por Notre
Dame Intermédica Saúde S/A contra a decisão de fls.
94/95, que negou seguimento ao recurso.
Sustenta a parte agravante, em resumo, que a
decisão merece reforma porque a agravada não cumpriu
os procedimentos obrigatórios para o reembolso, pois
apenas enviou cópia via workflow e não os documentos
originais. Alega que a decisão violou o art. 927 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2276847-64.2019.8.26.0000/50000 - D
3
Civil, uma vez que não há prova de qualquer ato ilícito
praticado pela agravante, de modo que não há nada a ser
reparado. Requer o provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A decisão hostilizada foi proferida nestes
termos:
“Nego seguimento ao recurso.
Registro, inicialmente, que a presente decisão
monocrática tem respaldo no art. 168, § 3o, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O recurso ataca a r. decisão de fls. 65 dos
autos de 1o grau, que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença.
Com efeito, embora a agravante sustente que a
agravada não enviou os documentos necessários para o
cumprimento da liminar e a realização do reembolso, os
documentos de fls. 24/26 e 51/52 dos autos de 1o grau
demonstram o contrário.
Não bastasse isso, observo que o status da
solicitação de envio dos documentos originais consta
como “finalizado”, o que denota que a agravante recebeu
os documentos (v. fls. 39, 42 dos autos de 1o grau).
Portanto, agiu com acerto o MM. Juízo a quo ao
rejeitar a impugnação, pois a alegação de desídia da
agravada veio desacompanhada de prova robusta.
Em suma, a decisão agravada não comporta
reparos.
Por fim, uma advertência: o recurso interposto
contra esta decisão poderá ficar sujeito a multa.
Posto isso, nego seguimento ao recurso”.
A decisão de fls. 94/95, que negou seguimento
ao recurso, bem analisou os requisitos legais previstos na
legislação processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2276847-64.2019.8.26.0000/50000 - D
4
Sendo assim, a fragilidade dos argumentos
apresentados pela parte agravante impede a reforma da
decisão.
Considerando que a parte agravante, apesar de
formalmente advertida, tornou a insistir em pretensão
manifestamente improcedente, impõe-se a aplicação de
multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos
do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso com imposição de multa.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator